Tribunal: TJSP
Processo: 0071753-71.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto visando ao afastamento da concessão de liberdade provisória e, por conseguinte, decretação da prisão preventiva do acusado. Reclamo prejudicado por perda superveniente de objeto.

Noticiado que o recorrido restou condenado definitivamente na ação

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto visando ao afastamento da concessão de liberdade provisória e, por conseguinte, decretação da prisão preventiva do acusado. Reclamo prejudicado por perda superveniente de objeto.

Noticiado que o recorrido restou condenado definitivamente na ação penal de origem, encontrando-se, atualmente, em cumprimento de pena, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, Recurso em Sentido Estrito tirado contra a decisão que havia deixado de convolar o flagrante em prisão preventiva, concedendo-lhe liberdade provisória. Precedente.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0071753-71.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DANIEL
FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por perda
superveniente de objeto, JULGARAM PREJUDICADO o recurso interposto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0071753-71.2017.8.26.0050 -Voto no 16.434
2
Recurso em Sentido Estrito no 0071753-71.2017.8.26.0050.
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Recorrido: DANIEL FRANCISCO DA SILVA (Dr. Fábio Mantovan
dos Santos, Defensor Público).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Paulo de Abreu Lorenzino.
Comarca: Capital.
VOTO no 16.434.
PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONCESSIVA
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Recurso
interposto
visando
ao
afastamento da concessão de liberdade
provisória e, por conseguinte, decretação
da prisão preventiva do acusado. Reclamo
prejudicado por perda superveniente de
objeto.
Noticiado
que
o
recorrido
restou
condenado definitivamente na ação penal
de origem, encontrando-se, atualmente,
em
cumprimento
de
pena,
resta
prejudicado, por perda superveniente de
objeto, Recurso em Sentido Estrito tirado
contra a decisão que havia deixado de
convolar o flagrante em prisão preventiva,
concedendo-lhe
liberdade
provisória.
Precedente.
Recurso prejudicado.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0071753-71.2017.8.26.0050 -Voto no 16.434
3
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO (fls. 03/07) interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, por sua digna Promotora de
Justiça oficiante, com arrimo no artigo 581, inciso V, do
Código de Processo Penal, contra a r. decisão de fls. 29/31
(proferida em 04 de agosto de 2.017), que, nos autos da ação
penal
de
conhecimento
registrado
sob
o
no
0068691-23.2017.8.26.0050 (em que se apurava a prática roubos
circunstanciados),
concedendo
liberdade
provisória
a
DANIEL FRANCISCO DA SILVA, ora recorrido, deixou
de convolar o flagrante em prisão preventiva.
Requer o recorrente, em síntese, reforma
da r. decisão, com consequente decretação de prisão
preventiva e expedição do respectivo mandado, ao
argumento que estão presentes os requisitos previstos nos
artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Baixados
os
autos
à
origem,
para
apresentação de resposta ao recurso (fls. 48/51), sobreveio
notícia de que o feito fora sentenciado, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0071753-71.2017.8.26.0050 -Voto no 16.434
4
trânsito em julgado para as partes, razão pela qual o d.
Defensor Público oficiante deixou de se manifestar (fls. 55).
Trasladas, ao presente caderno recursal, cópias da r.
sentença condenatória, do mandado de prisão e de
certidão de seu cumprimento (fls. 66/73, 74/75 e 76).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
no sentido de ser julgado prejudicado o presente recurso
(fls. 79).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Pois bem, noticiado que DANIEL restou
condenado definitivamente na ação penal de origem,
encontrando-se, atualmente, em cumprimento
de pena, resta prejudicado, por perda superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0071753-71.2017.8.26.0050 -Voto no 16.434
5
de objeto, o presente recurso, tirado contra a decisão
que havia deixado de convolar o flagrante em prisão
preventiva, concedendo-lhe liberdade provisória.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES
LIBERDADE
PROVISÓRIA
CONCEDIDA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL

RÉU JÁ CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE
PENA EM REGIME ABERTO
RECURSO
PREJUDICADO.” (TJ-SP Recurso em Sentido
Estrito
no
0014236-25.2016.8.26.0477,
10a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Nuevo
campos, j. 27/06/2019, v.u.);
Do exposto, pelo meu voto, por perda
superveniente de objeto, JULGO PREJUDICADO o
recurso interposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR